Tribunal: TJBA
Processo: 8057286-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057286-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIZABETE TEIXEIRA DOS REIS FONSECA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. APOSENTADORIA DE PROFESSORA EM PERÍODO ANTERIOR À EC N.º 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. REGIME DE SUBSÍDIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCORPORAÇÃO REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual em face de alegada supressão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) dos seus proventos, após a adoção do regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetrante, aposentada sob regime de paridade, faz jus à incorporação da GEAC nos seus proventos; e (ii) saber se houve efetiva supressão da gratificação com a instituição do regime de subsídio, caracterizando lesão a direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3. A impetrante está abrangida pela regra de paridade constitucional, tendo ingressado na inatividade antes da EC n.º 41/2003, o que lhe assegura a extensão das vantagens genéricas concedidas aos servidores ativos.

4. A GEAC possui natureza genérica, conforme previsto no art. 65 da Lei Estadual n.º 8.261/2002 e legislação posterior, o que possibilitaria sua extensão aos inativos sob o regime da paridade.

5. No entanto, os elementos constantes nos autos demonstram que, com a implementação do subsídio, não houve redução remuneratória, sendo o valor anteriormente recebido, inclusive a GEAC, preservado sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), conforme o art. 5.º da Lei Estadual n.º 12.578/2012.

6. Os contracheques evidenciam que a remuneração total da impetrante permaneceu inalterada no momento da transição para o novo regime, o que afasta a alegação de supressão da GEAC.

7. A impetrante não produziu prova documental suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo, sendo presumida a legitimidade dos atos administrativos e confirmada a ausência de prejuízo financeiro.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A GEAC possui natureza genérica e é extensível aos servidores inativos abrangidos pela regra de paridade. 2. Com a instituição do regime de subsídio, os valores anteriormente pagos foram preservados mediante VPNI, conforme a legislação estadual. 3. A ausência de redução remuneratória afasta a alegação de supressão da GEAC. 4. Não comprovada a violação de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 40, § 8.º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 73-A; Lei Estadual n.
º 10.962/2008, art. 3.º; Lei Estadual n.º 12.578/2012, art. 5.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1.ª Turma, j. 28.06.2016; STJ, RMS 23.665/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 27.04.2015; TJ-BA, MS 80224960820198050000, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.03.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8057286-42.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ELIZABETE TEXEIRA DOS REIS FONSECA

e, como Impetrado,
o Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sess
õ
es,

de

de 2026.

Presidente

Des
ª
. Joanice Maria Guimar
ã
es de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justi
ç
a

JG22